Tribunal: TJPA
Processo: 0808573-27.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808573-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: LUCIDEA BATISTA MAIORANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA DE IPTU DE 32%. CARATER CONFISCATÓRIO. LIMITE MÁXIMO DE 20%. PRECEDENTES DO STF E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravante insurge-se contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para reduzir a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) aplicada sobre o valor do débito inscrito na CDA para 20% (vinte por cento) e determinou a
fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtivo;

2.

O entendimento jurisprudencial do STF é de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Repercussão geral (Tema 214);

3.
No que diz respeito à suspensão devido à pendência de julgamento do Tema 816 pelo STF (RE 882461 RG / MG), não há uma determinação explícita da Corte Suprema nesse sentido. Assim,

não há motivos para suspensão do processo;

4.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária;

5. Recurso desprovido. Decisão mantida
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 15.04.2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNCÍPIO DE BELÉM
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(
proc. n.
0012395-47.2011.8.14.0301
), tendo como agravada
LUCIDEA BATISTA MAIORANA
, nos seguintes termos
:

“(...) Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade, para (a) anular parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário e (b) anular o lançamento dos créditos relativos à cobrança da Taxa de Urbanização.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência parcial no incidente processual (REsp 1.695.228/SP), correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário irregularmente cobrado, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Com esteio na decisão firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1115501/SP (Tema 249), não se faz necessária a substituição da CDA, devendo o Exequente ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o valor atualizado do débito tributário com a exclusão daqueles créditos relativos à taxa de urbanização ora anulados e da multa moratória superior a 20% do valor do crédito tributário, requerendo no mesmo prazo o que for de direito para prosseguimento do feito. (...)”

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente, em breve síntese, argumenta que o Tema nº 816 cuida de discutir a constitucionalidade da multa moratória no patamar de 50% (cinquenta por cento), restando claro a inexistência de uma limitação deste tipo de penalidade ao percentual de 20% (vinte por cento).

Prossegue afirmando ser impossível discutir a matéria do percentual da multa moratória no bojo da execução de executividade.

Assevera a necessidade de sobrestamento do feito, tendo em vista que o RE 882.461/MG, admitido com repercussão geral, ainda não teve seu julgamento concluído.

Além disso, insurge-se contra a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtivo, sob o argumento de que a redação do art. 85, §1º do CPC vigente, não prevê a fixação de honorários em exceção decidida em decisão interlocutória.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão proferida pelo Juízo singular e determinar a suspensão do processo judicial. E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID nº 14793996 - Pág. 1
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo seu improvimento (
ID nº 15239305 - Pág. 7)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, se eximiu de exarar parecer nos autos (
ID nº 16505588 - Pág. 2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Cuida-se, na origem, de execução fiscal objetivando a cobrança de débito de IPTU e taxas concernentes ao exercício de 2009.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da análise da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que acolheu parcialmente a Exceção de Pré- Executividade, reduzindo a multa por atraso de 32% para 20% do valor do débito registrado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), bem como excluiu a dívida relacionada à taxa de urbanização.

No caso, o agravante insurge-se tão somente acerca da redução da multa e contra a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtivo.

Inicialmente consigno que o agravante argui a
necessidade de sobrestamento da ação diante da impossibilidade, momentânea de se discutir a matéria, ante de um posicionamento efetivo do STF, do Tema 816
que discute a constitucionalidade de multa moratória no patamar de 50%, restando claro a inexistência de uma limitação deste tipo de penalidade ao percentual de 20%.

No que diz respeito à suspensão devido à pendência de julgamento do Tema 816 pelo STF (RE 882461 RG / MG), não há uma determinação explícita da Corte Suprema nesse sentido. A decisão que reconheceu a repercussão geral, publicada no DJE de 12/06/2015, foi assim ementada:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. A incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria, encerra a análise de tema constitucional relevante.

2. Os limites da multa fiscal moratória, tendo em vista o disposto no artigo 150, IV, da Constituição Federal, que veda o efeito confiscatório na seara tributária, é tema controvertido que revela inequívoca repercussão geral. 3. Relevância da matéria e transcendência de interesses. Manifestação pela existência de repercussão geral das questões constitucionais.”

Portanto, não há motivos para suspender os processos que tratam da matéria discutida no Tema 816, pois não foi contemplada a hipótese de suspensão dos casos conforme previsto no § 5º do art. 1.035 do CPC/2015.

Da análise do caso concreto, constata-se que se trata de uma Execução Fiscal relacionada à inscrição de dívida ativa, originada de um lançamento tributário de IPTU. A multa a ser aplicada neste contexto está prevista no art. 165 da Lei Municipal nº 7.056/77, o qual estabelece:

“Art. 165. O crédito tributário, quando não pago nos prazos previstos em lei, ficará acrescido da multa de mora, de acordo com os seguintes percentuais:

Até 30 (trinta) dias, 2% (dois por cento);

De 31 (trinta e hum) a 60 (sessenta) dias, 4% (quatro por cento);

De 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 8% (oito por cento);

De 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias, 16% (dezesseis por cento).

Acima de 120 (cento e vinte) dias 32% (trinta e dois por cento)”

A proibição constitucional do confisco tributário, conforme estabelecido no art. 150, IV da Constituição Federal, visa impedir a apropriação injusta, total ou parcial, do patrimônio ou renda dos contribuintes pelo Estado. Nesse mesmo sentido, o art. 133, caput e § 1º, do Código Tributário Nacional equipara as multas aos tributos, sujeitando-as às mesmas restrições, o que significa que a proibição de confisco também se aplica a essa categoria de penalidade.

Oportuno destacar que a multa moratória de 32% (trinta e dois por cento) imposta pelo município de Belém não está em conformidade com o entendimento estabelecido no Tema 214 do Supremo Tribunal Federal, conforme julgamento proferido no Recurso Extraordinário 582.461/SP. Eis a ementa do julgado:

“1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea ?i? no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar ?fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço?. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado \"por dentro\" em ambos os casos. 4.
Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes
.
A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
.
O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento
). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 582461, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)” (grifo nosso)

O Supremo Tribunal Federal estabelece uma diferenciação entre a multa moratória e a multa punitiva. No que se refere à segunda espécie, o STF determinou que o valor de multa equivalente a 100% do tributo devido é razoável e não caracteriza confisco (RE 754.554/GO). Entretanto, no caso da multa moratória, como é o caso em questão, o STF entendeu apropriado estabelecer limites, fixando-os em até 20% do valor do tributo, alinhando-se à ideia de que a falta de pontualidade é uma infração menos grave.

Na mesma direção este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL.
REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE IPTU DE 32% POR RECONHECÊ-LA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. FIXAÇÃO DO LIMITE DE 20% PARA MULTA DESSA NATUREZA. INCONFORMISMOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE SE MOSTRA NA CONTRAMÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE ADOTOU COMO LIMITES OS MONTANTES DE 20% PARA MULTA MORATÓRIA
E 100% PARA MULTAS PUNITIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PA - AI: 08004738820208140000, Relator:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO
. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo. 2. É cediço o entendimento jurisprudencial do STF de a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. 3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA 08104293120208140000, Relator:
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Data de Julgamento: 18/07/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2022)”

A decisão objeto do recurso, além de fundamentada em precedentes, encontra respaldo na modificação da legislação municipal, que ocorreu com a promulgação da Lei nº 9.722, em 22/12/21. Esta lei estabelece que, nos casos de atraso superiores a 120 dias, a multa moratória é fixada em 20% (vinte por cento).

Desta forma, mantenho o entendimento firmado na decisão agravada de redução da multa fixada para 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA.

Noutra ponta, não é pelo simples fato de que seja dado o regular prosseguimento à execução, que a excipiente deverá ser impedida de colher os frutos do parcial acolhimento da exceção de pré- executividade, deste modo, o patrono do excipiente faz jus à fixação da verba a título de honorários em seu favor.
Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESNECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A discussão a respeito do cabimento da verba honorária, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré- executividade oposta pela empresa agravada, não pressupõe análise do acervo fático-probatório dos autos.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária.

Precedentes
.4. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp

1164658/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020 grifou-se)

Desse modo, entendo que a decisão ora atacada observou o determinado na legislação vigente e no entendimento sedimentado pelos Tribunais pátrios, não se encontrando presente a fumaça do bom direito nas alegações do agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém, 15 de abril de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 27/05/2024